Tribunal: TJDFT
Processo: 0722240-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0722240-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FELIPE NETO RODRIGUES VIEIRA EMBARGADO: ALINE SLEUTJES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente/autora em face da decisão da Presidência que examinou o agravo em Recurso Extraordinário por ela interposto. Sustenta contradição no decisum em razão de, ao final, não ter sido conhecido “Agravo Interno”, quando, o embargante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário. Vieram-me os autos conclusos. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos art. 10, inciso IV e art. 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recusais. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Razão assiste à parte recorrente quanto à contradição reclamada. Da análise detida dos autos, verifica-se que a fundamentação da decisão embargada encontra-se em consonância com o não conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário. Deste modo, verifica-se a existência de erro material na decisão de ID 34322797, porquanto nela o recurso não conhecido foi o Agravo em Recurso Extraordinário. Deste modo, Onde se lê: “Por não ser fungível, não é possível conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário, haja vista existir matéria afeta cognoscível somente pelo STF em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, qual seja, existência ou não de prequestionamento, notadamente em razão do art. 1.025 do CPC. Matéria essa capaz, por si só, de manter a decisão agravada, inexistindo, portanto, utilidade em eventual provimento do Agravo Interno interposto, pressuposto do interesse recursal. Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno em Recurso Extraordinário.” Leia-se: “A ausência de repercussão geral já reconhecida pelo STF (Tema 339), por si só, é capaz de obstar o seguimento do Recurso Extraordinário. Desse modo, carece de interesse recursal o conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário - ARE do art. 1.042 do CPC, em relação aos demais pontos do recurso, haja vista que não haverá utilidade em eventual provimento. Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Extraordinário.” Isso posto, acolho os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprir a contradição reconhecida, nos termos acima delineados, persistindo, no mais, o decisum como fora lançado. Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de maio de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal